Tribunal: CARF
Processo: 10930.722572/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722572/2011-67
ACÓRDÃO
2002-009.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRUTUOSO ANTUNES PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não
incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em
02/04/2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) a não incidência do imposto
de renda sobre a parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722572/2011-67
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrado em virtude de o contribuinte em
epígrafe ter omitido na DIRPF – Declarção de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2009, ano-calendário 2008, rendimentos tributáveis, na importância de
R$ 133.517,29, recebidos em virtude de processo judicial ajuizado contra o INSS.
O crédito tributário perfaz o montante de R$ 46.476,15.
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando que informou os
rendimentos decorrentes de sua revisão de aposentadoria em sua DIRF original,
pagando, além do que foi descontado de IRRF (R$ 4.923,52) quando do
levantamento do depósito judicial, o montante de R$ 34.756,06 divido em 8
parcelas de R$ 4.344,50, conforme faz prova os DARF em anexo.
Segue esclarecendo que apresentou declaração retificadora, informando que os
rendimentos considerados omissos foram informados no campo “isentos e não
tributáveis” por se tratar de rendimentos mensais cujo o valor é inferior ao limite
de isenção se fossem recebidos na época própria. Nesse sentido, conclui que seu
procedimento está correto e pede a devolução dos valores pagos indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/12/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a
que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
c) por fim, requer a improcedência do crédito tributário lançado.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722572/2011-67
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão recebidos acumuladamente, no valor de
R$ 133.517,29, onde o Recorrente alega que: a) os rendimentos recebidos acumuladamente
devem ser tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas,
mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global e
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos
acumuladamente.
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com
repercussão geral reconhecida, julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário
n° 614.406/RS sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao
total satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento
no sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, entendo por acolher as alegações da recorrente no sentido de que o
cálculo do Imposto sobre a Renda eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos,
observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência.
Dos Juros Moratórios
Alega o Recorrente que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722572/2011-67
4
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para (i) a não incidência do imposto de renda sobre a parcela referente aos
juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 157
DF CARF MF
Original